Tribunal: TJDFT
Processo: 0749187-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO LIMINAR. TERMO INICIAL. MOMENTO DA FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença de alimentos provisórios, que definiu o termo inicial da obrigação a partir da data da citação. 1.1. Em suas razões recursais, o recorrente requer a concessão da antecipação de tutela para fixar como marco inicial de vigência dos alimentos provisórios deferidos no caso em comento é a data de sua fixação. No mérito, requer a confirmação do pedido de vigência dos alimentos provisórios desde a sua fixação.
2. O artigo 4o da Lei no 5.478/68 (Lei de Alimentos) dispõe que o juiz, ao despachar o pedido, deve fixar alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, exceto se o credor expressamente declarar que deles não necessita. 2.1. O art. 13, §2o, da Lei de Alimentos acrescenta que "Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação”. Ou seja: os alimentos provisórios que são fixados antes da citação do alimentante são devidos desde o momento em que foram fixados, por meio do ato judicial que os fixou.
3. Sabe-se que decisão que defere a tutela de urgência produz efeitos imediatos. Portanto, a referida tutela pode ser concedida liminarmente, sem a oitiva da parte contrária, como preceitua o §2o do artigo 300 do CPC, não existindo motivos para limitar a produção de seus efeitos à futura citação do réu. 3.1. Postergar o marco inicial à futura citação do demandado seria causa de incentivo aos devedores para que se furtem do ato citatório e, também, do pagamento da verba alimentar.
4. Precedente da Casa: “(...) 1. O art. 13, § 2o, da Lei n. 5.478/68 estabelece que "em qualquer caso, os alimentos retroagem à data da citação". À luz desse dispositivo legal, o STJ editou o verbete de súmula n. 621, que assim enuncia: "Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade". Por outro lado, o art. 4o da Lei n. 5.478/68 prevê que, ao despachar o pedido, o juiz fixará, desde logo, alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. 2. Nesse quadro, com atenção aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e adolescente, a interpretação que melhor se coaduna com as normas que regem a ação de alimentos é no sentido de que a pensão alimentícia provisória, quando fixada antes do ato citatório, é devida desde a data da prolação da decisão que a arbitrou. 3. Não seria razoável adiar a exigibilidade da pensão alimentícia estabelecida em caráter liminar até o momento da citação, tendo em vista a necessidade imediata dos alimentos para amparar a subsistência digna do alimentando. 4. A fixação da data da citação como termo inicial da obrigação de prestar alimentos provisórios poderia induzir o alimentante a encontrar meios para evitar a realização da diligência e, consequentemente, atrasar o cumprimento do dever alimentar, situação que não se coaduna com os fundamentos que respaldaram os precedentes do enunciado sumular n. 621/STJ. 5. Deve ser acolhida a pretensão recursal para reformar, em parte, a decisão agravada e estabelecer que o marco inicial de exigibilidade dos alimentos provisórios é a data da sua fixação. 6. Recurso conhecido e provido.” (07151293220238070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 10/8/2023).
5. Agravo de instrumento provido.